Tribunal: TJPA
Processo: 0008658-65.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008658-65.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOAO DAMACENA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA ANALFABETA. CONTRATO OBSERVA AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS, E ASSINATURA A ROGO. SANANDO QUALQUER DÚVIDA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CONTRATO VÁLIDO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. NÃO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E CONCEDIDO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

Preliminar de Prescrição da Pretensão Autoral.
A presente demanda de obrigação de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada cobrança considerada indevida, sendo a última verificada nos autos em 11/2019 (id. 6349539 - Pág. 2), e a presente lide fora ajuizada em 24/08/2019, portanto, não ocorreu a prescrição.
REJEITADA.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de adesão pactuada pelo autor (ID. 6349537 - Pág. 18/6349538 - Pág. 3), da disponibilização de valores realizada para saque.

Outrossim, verifica-se que o autor possuía total ciência das cláusulas pactuadas no contrato de Cartão de Crédito Consignado, posto que além do valor recebido no momento da celebração do contrato (id. 6349538 - Pág. 13 e 6349538 - Pág. 15) ele também realizou saque complementar em agosto de 2019 (id. 6349539 - Pág. 2).

Nesse sentido, importante ressalvar que o fato de ser o autor, analfabeto não lhe retira a capacidade de firmar negócio jurídico, ressaltando que no instrumento firmado entre as partes consta a assinatura de duas testemunhas instrumentárias e a assinatura a rogo (id. 6349537 - Pág. 18/6349538 - Pág. 3), estando em consonância com a legislação vigente.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a total reforma da sentença vergastada, para julgar improcedente a pretensão da exordial.

No mais, julgando improcedentes os pedidos da inicial não há que se falar em aplicação da súmula 54 do STJ.

Recursos
CONHECIDOS
para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR JOÃO DAMASCENA CARDOSO
e
CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU BANCO BMG S.A.
para reformar totalmente a sentença julgando improcedentes os pedidos da inicial e reconhecendo a legalidade do negócio jurídico firmado entre as partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interpostos por
BANCO BMG S.A.
e
JOÃO DAMASCENA CARDOSO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e CONCEDER PROVIMENTO APENAS AO RECURSO DO BANCO RÉU
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 03 de setembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO BMG S.A.
e
JOÃO DAMASCENA CARDOSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL
, julgou procedentes os pedidos expostos na inicial

Em síntese, em sua exordial, o autor,
JOÃO DAMASCENA CARDOSO
, alegou que procurou o réu para contratar um empréstimo consignado, porém sem que houvesse a devida informação, o banco réu entregou-lhe contrato de cartão de crédito com margem consignável para ser assinado de n°. 9558586. Aduziu que tal contrato tem natureza jurídica distinta daquela que pretendia contratar, não sendo sua intenção celebrar contrato de empréstimo consignado.

O juízo de piso, proferiu sentença (id. 6349543) julgando o pedido inicial procedente, conforme segue:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para declarar a inexistência do contrato de n°. 9558586 questionado nos autos, determinando a suspensão definitiva dos descontos efetuados. Condeno ainda o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento, ocorrido com a publicação desta decisão e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno o réu ao pagamento em dobro dos valores descontados no benefício do autor em razão do contrato ora declarado nulo, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir dos respectivos descontos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Deverá ser abatido do montante da condenação o valor recebido pela autora, com a mesma atualização ora determinada (INPC), excluídos os juros de mora.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o réu,
BANCO BMG S/A
interpôs recurso de apelação (id. 6349544), aduz, preliminarmente, a ocorrência de prescrição posto que o prazo prescricional seria de 3 (três) anos, uma vez que o contrato foi celebrado em 30/11/2015 e a ação foi distribuída em 24/08/2019.

No mérito, sustenta a legalidade do contrato firmado entre as partes, destacando que o negócio foi celebrado sem qualquer vício de vontade, em observância aos princípios da boa fé objetiva e do
pacta sunt servanda.

Aduz que sendo o autor analfabeto o banco seguiu todas as diretrizes exigidas legalmente para a regular celebração do negócio jurídico, sustentando a ausência de danos materiais e morais, pleiteando, subsidiariamente a redução dos danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 6349546 - Pág. 10/14).

Noutra ponta, o autor,
JOÃO DAMASCENA CARDOSO
, interpôs recurso de Apelação Adesivo (id. 6349546 - Pág. 15). Aduz a necessidade de aplicação da súmula 54 do STJ para que os juros moratórios passem a fluir a partir do evento danoso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o Relatório

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de Prescrição da Pretensão Autoral

Sustenta a instituição financeira que quando a demanda foi distribuída, em 24/08/2019, já tinha ocorrido a prescrição, uma vez que o contrato foi celebrado em 30/11/2015.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

Isto porque, a presente demanda de obrigação de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada cobrança considerada indevida, sendo a última verificada nos autos em 11/2019 (id. 6349539 - Pág. 2), e a presente lide fora ajuizada em 24/08/2019, portanto, não ocorreu a prescrição.

Neste sentido:

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais – Contrato de empréstimo RMC – Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade da cobrança – Recurso do réu – Preliminares – Inépcia da petição inicial, por ausência de comprovante de endereço da autora e falta de pedido administrativo para cessação das cobranças – Inexistência - Indicação de realizada na peça inicial, nos termos do art. 319, II, CPC - Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao esgotamento da via administrativa – Princípio do acesso à justiça, esculpido no art. 5º, inc. XXXV, CF/88 -
Prescrição
e decadência –
Afastamento - Contrato de empréstimo em parcelas (trato sucessivo) - Termo inicial da prescrição que deve ser contada do vencimento da última parcela
– Mérito - Pretensão que visa ao restabelecimento da contratação – Acolhimento – Réu que demonstra a contratação – Contrato firmado por biometria facial – Validade – Valor mutuado depositado na conta corrente da parte autora – Descontos regulares – Sentença alterada – Recurso do réu provido, com inversão do ônus da sucumbência. (TJ-SP - AC: 10054620820228260047 SP 1005462-08.2022.8.26.0047, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 02/12/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2022) (Grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS QUE
COMEÇA A CONTAR DA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. PRELIMINAR AFASTADA.
ALEGADA LEGALIDADE DO EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O CARTÃO FOI ENVIADO OU UTILIZADO. COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE PRETENDIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CARACTERIZADA A ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. CABIMENTO. VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DESTA CÂMARA. RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO NO PRESENTE CASO. (TJSC, Apelação n. 5004153-14.2020.8.24.0012, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Salim Schead dos Santos, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. Tue May 03 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50041531420208240012, Relator: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Câmara de Direito Comercial) (Grifo nosso)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição arguida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir acerca da legalidade ou ilegalidade do contrato, em razão de empréstimo realizado na modalidade cartão de crédito consignado - RMC.

Inicialmente quanto a

reserva de margem consignada, destaca-se que o "Empréstimo RMC - Reserva de Margem Consignada com Cartão de Crédito" é uma modalidade de empréstimo regulamentada pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, na qual a instituição financeira emite um cartão de crédito em nome do aposentado/pensionista e o utiliza para a realização de "um saque" no crédito rotativo do consumidor, disponível no referido cartão, cujo valor correspondente é repassado para ele, consumidor, logo em seguida.

A partir de então o consumidor tem duas alternativas: 1) no mês seguinte quitar o débito total acrescido dos respectivos juros, por meio de fatura encaminhada pelo banco, ou; 2) pagar nos meses seguintes, através de descontos em sua aposentadoria, apenas o valor mínimo da fatura, e ficar sujeito mensalmente ao acréscimo de juros sobre o montante da dívida.

Com efeito, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Como é cediço, vigora nas relações entre particulares o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Destaco que o simples fato do autor ser pessoa idosa e analfabeta, bem como, figurar, na relação contratual, como consumidor, não lhe retira a capacidade civil para celebrar contratos e nem induz a caracterização de abusividade em seu desfavor.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de adesão pactuada pelo autor (ID. 6349537 - Pág. 18/6349538 - Pág. 3), da disponibilização de valores realizada para saque.

Outrossim, verifica-se que o autor possuía total ciência das cláusulas pactuadas no contrato de Cartão de Crédito Consignado, posto que além do valor recebido no momento da celebração do contrato (id. 6349538 - Pág. 13 e 6349538 - Pág. 15) ele também realizou saque complementar em agosto de 2019 (id. 6349539 - Pág. 2).

Ademais, o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.954.424, entende que o contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONSTATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ.
CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.

2. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante a análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que a instituição financeira demonstrou a efetiva contratação de empréstimo bancário, dispensando a produção de prova pericial. A alteração das premissas fáticas adotadas pela Corte de origem demandaria, portanto, a análise do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta instância especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. Precedentes
.

4. Agravo interno provido para, conhecendo do agravo, negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.083.672/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através do termo de adesão pactuada pelo autor, da disponibilização de valores realizada para saque mediante débito em seu cartão de crédito, tendo o autor realizando saque autorizado e saque complementar.

No mais, em nenhum momento processual alegou o não recebimento do mútuo, o que reforça a ciência do mutuário quanto à modalidade contratada, ao contrário do que fez crer na exordial.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, restando claro que o apelante utilizou o cartão em datas totalmente distintas e distantes.

De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a Proposta de Adesão - Cartão de Crédito Consignado de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.

Acerca da matéria, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PROMOVIDA ACOSTA AOS AUTOS CONTRATO QUE CONFIRMA O NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO PELAS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-CE - RI: 00002686820178060211 CE 0000268-68.2017.8.06.0211, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas, Data de Julgamento: 24/06/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/06/2021). (Grifo nosso).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
- ÕNUS DA PROVA - DOCUMENTOS ASSINADOS SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA -
DESCONTOS DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao credor provar a autenticidade da contratação e da dívida.
A falta de reconhecimento de firma registral em contrato bancário não se confunde com a falsidade de assinatura para fins de verificação da validade do negócio jurídico.
Havendo prova da regularidade dos contratos de empréstimo e renegociações de dívida, consideram-se legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário nos termos contratados. Sem a prática de ato ilícito, não há falar em dever de reparação por dano moral.
Recurso provido.(TJ-MG - AC: 10394140006062001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019). (Grifo nosso).

Nesse sentido, importante ressalvar que o fato de ser o autor, analfabeto não lhe retira a capacidade de firmar negócio jurídico, ressaltando que no instrumento firmado entre as partes consta a assinatura de duas testemunhas instrumentárias e a assinatura a rogo (id. 6349537 - Pág. 18/6349538 - Pág. 3), estando em consonância com a legislação vigente.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS - VALIDADE - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA.
É válida a contratação de empréstimo bancário por pessoa analfabeta quando na sua presença tem assinatura de duas testemunhas, todas com documentos de identificação apresentados. Disponibilizado o crédito em sua conta bancária, não comprovada fraude ou qualquer outro vício não há que se falar em invalidade do contrato, tampouco em indenização por dano moral.
(TJ-MG - AC: 10000220813901001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2022)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRESCRIÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS. Pode o juiz julgar a causa antecipadamente quando constarem dos autos todos os elementos probatórios necessários para o julgamento da lide. A pretensão à reparação de dano provocado à consumidor por falha de serviço bancário, rege-se pelo prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a contar da data do último desconto do mútuo na folha de benefício segurada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
É válida a contratação de empréstimo bancário por pessoa analfabeta quando na sua presença tem assinatura a rogo de seu filho e assinatura de duas testemunhas, todas com documento de identificação apresentado. Disponibilizado o crédito em sua conta bancária, não comprovada fraude ou qualquer outro vício não há que se falar em invalidade do contrato.
(TJ-MG - AC: 10000211454376001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATOS OBSERVAM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. DIGITAL DA parte AUTORA, ASSINATURA a rogo e DE DUAS TESTEMUNHAS, ESTANDO ANEXO ATESTADO DE PESSOA ANALFABETA ASSINADO A ROGO SANANDO QUALQUER DÚVIDA. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO opinou pela manutenção da sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

2.
In casu, verificando que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada por pessoa analfabeta na presença de duas testemunhas, com assinatura a rogo. Comprovação da transferência do dinheiro ao mutuário, estou convencido de que a relação negocial aqui debatida de fato existiu.

3. Atestado de Pessoa analfabeta assinado a rogo encontram-se acompanhando os pactos firmados com a instituição financeira.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800702-70.2020.8.14.0025 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024) (Grifo nosso)

Nesse sentido, verifica-se ainda que o autor não nega que assinou o contrato que deu origem ao débito objeto da lide, ou seja, concordou com a aquisição do cartão de crédito, que após a quitação integral do débito, poderá ser efetuado pedido de seu cancelamento.

Diante disso, não há, portanto, que se falar em violação aos princípios do direito à informação e a transparência dispostos no Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, infere-se que o contrato é hígido e foi regularmente realizado por pessoa maior e capaz, não havendo qualquer nulidade, já que não restou comprovado o alegado vício de consentimento.

Nesse passo, entendo pela regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados. Restou comprovado pelos documentos acostados aos autos que o réu/apelado atuou em exercício regular de direito ao promover os descontos no benefício previdenciário do autor, em estrita observância ao contrato celebrado entre as partes, não havendo dúvida justa quanto ao objeto contratado ou as cláusulas firmadas.

Inexistindo vícios na celebração do negócio jurídico, este deve prevalecer válido, nos seus exatos termos, em razão da segurança jurídica. Por conseguinte, também não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pela instituição financeira, mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a total reforma da sentença vergastada, para julgar improcedente a pretensão da exordial.

No mais, julgando improcedentes os pedidos da inicial não hão que se falar em aplicação da súmula 54 do STJ.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação para julgar
NÃO PROVIDO

O RECURSO DO AUTOR JOÃO DAMASCENA CARDOSO
e
CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU BANCO BMG S.A.
para reformar totalmente a sentença julgando improcedentes os pedidos da inicial e reconhecendo a legalidade do negócio jurídico firmado entre as partes.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que este seja arcado pelo autor e fixo-o em 10% do valor da inicial.

É COMO VOTO.

Belém, 03 de setembro de 2024.

ALEX PIN
HEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024